Tribunal: TJDFT
Processo: 0719987-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719987-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Leles Sampaio Lima Agravados: Janaina Maria dos Santos Martins Carlos Henrique de Jesus Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Leles Sampaio Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos do processo no 0705869-79.2024.8.07.0004, assim redigida: “Defiro a gratuidade de justiça à requerente. Anote-se. Trata-se de pedido de Tutela Antecipada de urgência, formulado em caráter antecedente, com fundamento nos art. 303 e 304 do Código de Processo Civil, em que a parte autora pretende: a) a busca e apreensão do veículo Fiat Palio Sporting1.6, 2013/2014, Placa OND 9214/DF, RENAVAM n° 00558622380; b) determinação que os requeridos se abstenham de promover alienação, doação, cessão ou qualquer forma de disposição do veículo a terceiros; (c) decretar a indisponibilidade da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em contas vinculadas dos Requeridos, de forma a garantir o êxito da ação principal no que se refere aos prejuízos causados. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O presente pedido difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Cotejando os elementos de convicção que instruem a inicial, não é possível aquilatar, neste momento processual, a probabilidade do direito da autora, tendo em vista não há comprovação dos fatos narrados, ante a ausência de contrato escrito, que contenha as obrigações das partes e as condições da compra e do veículo. As condições do contrato realizado de forma verbal, sob o qual se fundamenta o pedido da autora, necessitam de melhor esclarecimento, tratando-se de matéria que não pode ser objeto de apreciação em sede de cognição sumária, necessitando de dilação probatória. Desse modo, indefiro o pedido de tutela de urgência. Ante o exposto, ausentes os requisitos INDEFIRO o pedido de Tutela de urgência. Emende-se a inicial, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento e extinção do processo sem exame do mérito, nos termos do § 6o do artigo 303 do CPC.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 59184263), em síntese, que os recorridos (Janaina Maria dos Santos Martins e Carlos Henrique de Jesus Santos) celebraram negócio jurídico de compra e venda de 2 (dois) veículos (Fiat Palio Sporting 1.6 branco 2013 placa OND 9214 e Honda CB 200F Twister), de forma verbal, com terceira (Juciane Anastácio dos Santos), que é companheira da ora recorrente. Alega que os recorridos assumiram a obrigação de pagar, em relação ao carro: a) a quantia de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), referente ao “ágio” de um dos veículos, sendo que R$ 3.000,00 (três mil reais) deveriam ser direcionados ao pagamento de 2 (duas) parcelas vencidas do financiamento; e b) as prestações vincendas do aludido financiamento. No que diz respeito à motocicleta, afirma que os recorridos deveriam ter efetuado o pagamento do montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), referente ao respectivo “ágio”, por meio de 2 (duas) prestações a serem pagas aos 10 de junho de 2024 e 10 de julho de 2024. Nesse contexto alega que os recorridos não efetuaram o pagamento das prestações aludidas, o que ocasionou a inclusão do nome da recorrente em cadastro de inadimplentes. Assim, Juciane Anastácio dos Santos teria solicitado a devolução dos bens móveis mencionados, mas não obteve sucesso. Acrescenta que, apesar de ter a recorrente celebrado o negócio jurídico de financiamento, foi Juciane quem celebrou o negócio jurídico de compra e venda com os recorridos. Conclui, portanto, que o cenário descrito justifica o preenchimento dos requisitos para o deferimento de medida cautelar com a finalidade de assegurar a restituição imediata dos bens mencionados à recorrente. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a tutela de urgência cautelar de busca e apreensão dos bens mencionados, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, pretendendo, assim, que seja confirmada a tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do montante referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência cautelar que tem por objetivo a busca e apreensão de 2 (dois) veículos. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada, o Código de Processo Civil, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da plausibilidade gerado pelos fatos articulados pelo demandante, em relação à pretensão a ser exercida, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de plausibilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista de seu caráter instrumental, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores das medidas tipicamente cautelares, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki[1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Assim, verifica-se que a tutela pretendida pela recorrente tem mesmo caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que lhe seja assegurada a posse dos bens móveis em questão. No caso em exame a recorrente (Leles Sampaio Lima) teria celebrado negócio jurídico de financiamento, aparentemente, com o Banco Pan, tendo por objeto 2 (dois) veículos (um carro e uma motocicleta). Juciane Anastácio dos Santos, que é companheira da recorrente – mas não é parte na relação jurídica processual – teria celebrado negócio jurídico de compra e venda com os recorridos (Janaina Maria dos Santos Martins e Carlos Henrique de Jesus Santos). O negócio jurídico de compra e venda teria sido celebrado verbalmente e com o objeto de “formalizar” a transferência da posse dos 2 (dois) veículos mencionados acima, tendo em vista que a instituição financeira figura na posição de proprietária desses mesmos bens. Por se tratar de suposto contrato verbal, há grande dificuldade de identificação, sobretudo em sede de cognição sumária, a respeito das obrigações efetivamente assumidas pelas partes e quais prestações teriam sido inadimplidas. Na hipótese em exame a recorrente juntou cópias de fotografias de tela de telefone celular (prints) referentes a conversa em aplicativo de mensagens (Whatsapp), que mostra uma pessoa, cuja identificação não é possível, a cobrar o pagamento de outra, que está identificada como “Janaína Buuffet” (Id. 196053149 e Id. 196053150). As mensagens de texto, no entanto, consistem em meros fragmentos de um contexto maior, que não pode ser igualmente identificado, e não permitem a conclusão, a priori, de que as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. Além disso, a própria recorrente assume que não é parte na relação jurídica substancial hipoteticamente constituída, de forma verbal, com os recorridos por meio de negócio jurídico de compra e venda (Id 59184263). Logo, não é possível vislumbrar, a princípio, sequer a legitimidade ativa da recorrente para mover contra os recorridos pretensão relacionada ao aludido contrato. Isso porque a recorrente afirma que figura apenas em relação jurídica substancial formalizada com instituição financeira, que não figura como parte na presente relação jurídica processual. Aliás, eventuais efeitos jurídicos decorrentes do negócio jurídico de financiamento não são questionados por meio da demanda na origem. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p 52-53.